Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0721768-06.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARIA DAS DORES SOUZA MELO DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus CARTÃO BRB e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A em face à sentença que a condenou à devolução de valores cobrados indevidamente no cartão de crédito da autora. Nas razões recursais informou que a sentença já teria sido cumprida, o que representaria o exaurimento de seus efeitos. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.